Tribunal: TJDFT
Processo: 0716577-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716577-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLEMILTON ALVES DA SILVA AGRAVADO: FAROL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que indeferiu o pedido de expedição de carta precatória para registro de penhora de bem imóvel, determinando ao agravante que comprovasse ter realizado a “averbação”, sob pena de extinção. O agravante narra que, em sede de cumprimento de sentença, foi deferida a penhora de bem imóvel situado na comarca de Porto Nacional, TO, expedindo-se o termo destinado a registro, contudo, o Cartório de Registro de Imóveis condicionou o cumprimento do ato à obtenção do “cumpra-se” a ser exarado pelo Diretor do Foro daquela Comarca, amparando-se no art. 109, § 5o, da Lei no 6.015/73. Destaca que se esforçou para promover o cumprimento do ato perante o Cartório, sem sucesso, destacando que se trata de comarca distante. Aduz ser necessária a expedição de carta para comunicação entre os Juízos de origem e do foro onde situado o bem, a fim de que seja liberado o cumprimento do ato processual. Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo a fim de impedir o arquivamento dos autos de origem e, em provimento final, a reforma da decisão. Pede, ainda, a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em consulta aos autos eletrônicos de origem (no 0703554-39.2019.8.07.0009), verifica-se que foi expedido novo ofício determinando o registro da penhora, tendo a ordem sido cumprida (ID no 1276192358 daqueles autos). Assim, ante a perda do objeto, o presente recurso se encontra prejudicado, razão pela qual dele não conheço, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Brasília, DF, em 12 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator